Tribunal: TJSP
Processo: 2150247-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação revisional em fase de cumprimento de sentença - Deferimento da penhora de 30% do pró-labore que o executado recebe da empresa da qual é sócio - Descumprimento da ordem judicial - Pedido de constrição da conta bancária da pessoa jurídica, terceira estranha à relação processual - Impossibilidade - Decisão mantida - Agravo de instrumento improvido.